Tribunal: STF
Processo: HC 248519
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal Militar, pelo qual foram rejeitados os Embargos Infringentes nº 7000321-20.2023.7.00.0000/PA (e-doc. 3, p. 28-44).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância da Justiça Militar da União, a 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 251, caput, do Código Penal Militar (estelionato). Concedeu-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, sendo imposta condições (e-doc. 2, p. 22-29).



    3. O Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 3, p. 23-39). Inconformada, a defesa interpôs embargos infringentes, rejeitados, por maioria, resultando no ato ora impugnado (e-doc. 4, p. 16-31).  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a existência de nulidade em razão da não realização de sustentação oral perante a Sessão de julgamento que resultou na condenação da paciente. Afirma violado o disposto no art. 433 do CPPM e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta necessária a aplicação da atenuante do § 2º do art. 240 c/c o art. 253, todos do CPM, em razão da restituição voluntária dos valores subtraídos. Destaca ter a paciente passado por dificuldades financeiras durante a pandemia de COVID-19, além da existência de dívidas contraídas pela genitora da paciente quando em vida.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade do processo desde a Sessão de julgamento. Subsidiariamente, a aplicação da atenuante mencionada, com o redimensionamento da sanção.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Ao afastar o pedido de reconhecimento de nulidade, o Superior Tribunal Militar, no julgamento da apelação formalizada pela defesa, apontou a ausência de demonstração de prejuízo, além de não haver sido formalizado pedido de sustentação oral nos autos:



    “De início, evidencia-se a inexistência de qualquer prejuízo a ser suportado pelas Partes, uma vez que, a despeito de não ter havido a sustentação oral, puderam deduzir todos os seus argumentos em sede de alegações finais escritas.



    Nesse sentido, constata-se que as partes sequer manifestaram o desejo de realizar sustentação oral ou mesmo questionaram sua não realização no âmbito de suas razões/contrarrazões de apelação. Estabelece o Código de Processo Penal Militar: 



    Sem prejuízo não há nulidade 



    Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    Oportunidade para a argüição 



    Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas: 



    a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas; 



    b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de recurso. 



    Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo. 



    Em se avançando, tem-se que esta Corte, em sua maioria, tem defendido o entendimento de que a não realização de sustentação oral pelas partes no curso da Ação Penal Militar não conduz a sua nulidade. Veja-se, inclusive, o próprio julgado citado pela Defensoria Pública da União: 



    (...)



    Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar suscitada, de ofício, pela eminente Ministra Revisora.” (e-doc. 3, p. 32-33).



 




    7. O entendimento está conforme jurisprudência dominante nesta Suprema Corte, que tem exigido, além da arguição em momento oportuno, a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    8. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades, no sistema jurídico brasileiro, é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    9. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, mas, sim, instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    10. No caso concreto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não restou demonstrado cerceamento de defesa. Além de a defesa ter apresentado alegações finais por escrito, não houve a formalização de pedido de sustentação oral ou questionamento a respeito da inobservância do art. 433 do CPPM nas razões de apelação.



    11. Quanto ao pedido subsidiário, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, somente é cabível o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Na espécie, o STM, ao manter, por maioria, o acordão de apelação, assentou o seguinte, nos termos do voto condutor do acórdão impugnado:



    “No tocante ao segundo ponto da divergência, o Órgão de Defesa Pública pugnou pela prevalência do voto vencido consignado pelo eminente Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA nos autos da Apelação nº 7000321-20.2023.7.00.0000/PA, no qual dava parcial provimento ao recurso da DPU, a fim de reduzir a pena aplicada à Embargante, com o reconhecimento da minorante decorrente da aplicação do art. 253, c/c o art. 240, § 2º, ambos do CPM. 



    Retornando à Sentença proferida, verifico que o cálculo dosimétrico da pena imposta à Embargante foi realizado de forma precisa e adequada, tanto que, ao manejar o competente Apelo, a DPU requereu a absolvição da Acusada e, como pleito subsidiário, pugnou apenas pela desclassificação do delito para o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, descrito no art. 249 do CPM (evento 1, doc. 2 da Apelação). 



    Desse modo, a incidência da regra insculpida no § 2º do art. 240 do CPM não integrou o objeto da irresignação defensiva e, assim, não foi enfrentada no voto do Relator do Acórdão vergastado, que se limitou a analisar a possibilidade de desclassificação do delito para o tipo penal previsto no art. 249 do CPM, nos moldes requeridos pela Defesa, rechaçando tal pretensão. 



    Contudo, ao apreciar o feito, por ocasião do julgamento da Apelação, o Ministro Decano desta Corte vislumbrou a possibilidade jurídica de aplicar, in casu, a causa especial de diminuição de pena do §2º do art. 240, c/c o art. 253 do CPM, concluindo pela atenuação da reprimenda originariamente estabelecida. Esse é o entendimento que a Defesa Pública pretende fazer prevalecer. 



    Rogando vênias aos judiciosos argumentos externados pelo Ministro decano desta Corte, entendo que a dosimetria da pena foi equacionada de maneira escorreita na Sentença a quo, motivo pelo qual permaneceu inalterada no julgamento do Apelo defensivo, afigurando-se desnecessária a sua modificação.



    Os dispositivos que tratam da temática em pauta dispõem:



    "Art. 240: [...] 



    Furto atenuado 



    § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário-mínimo do país. 



    § 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal. 



    CAPÍTULO IV 



    DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES 



    [...]



    Art. 253. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240.” (Grifo nosso)



    Como visto, a norma de regência do instituto jurídico do furto atenuado exige, como requisitos para seu cabimento, a primariedade e a comprovação da reparação do dano causado, antes de instaurada a ação penal. Ao referir-se à sua incidência, na hipótese de estelionato, o art. 253 do CPM não estabelece nenhuma ressalva a respeito da inobservância dos pressupostos para o abrandamento da reprimenda. 



    Nessa esteira, o Juízo sentenciante deve analisar o conjunto probatório dos autos, em cada caso concreto, orientando-se por parâmetros de proporcionalidade e, segundo sua livre convicção motivada, para a aplicação da norma em tela, decidir acerca da viabilidade de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração na esfera disciplinar. 



    Na hipótese sub examine, rememore-se que a pena-base fixada no Decisum primevo (evento 103 da APM), inalterada no julgamento da Apelação, foi de 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, permaneceu no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal. Ressai da Sentença que o Magistrado, valorando precisamente as circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, levou em conta “o montante do prejuízo patrimonial, que a ré não tem maus antecedentes, que demonstrou arrependimento, já tendo iniciado o ressarcimento do dano ao erário de forma parcelada, [...]”.



    Já na segunda fase do processo dosimétrico, foram consideradas inexistentes agravantes e reconhecida a presença de 2 (duas) atenuantes, previstas no art. 72, III, “b” e “d”, do CPM (procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem). No entanto, uma vez que a pena não pode ser reduzida aquém do limite previsto em lei, em obediência à regra do art. 73 do CPM e nos termos do Enunciado nº 231, sumulado pelo STJ, a pena intermediária foi mantida no quantum de 2 (dois) anos de reclusão. 



    Na terceira e derradeira etapa, o Juiz Federal sentenciante, diante da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, consolidou a reprimenda final em 2 (dois) anos de reclusão.



    Nota-se, à vista deste cenário, que a pena definitiva fixada pelo Juízo a quo e confirmada no julgamento do recurso de Apelo por esta Casa Castrense encontra-se firmemente amparada nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, demonstrando que, na espécie, as circunstâncias judiciais presentes no caso concreto, dentre as quais o ressarcimento do dano ao erário de forma parcelada, foram valoradas de modo adequado. 



    Na eventualidade de ser pertinente, a pretendida causa especial de diminuição de pena, estabelecida no § 2º do art. 240 do CPM, teria incidência na 3ª (terceira) fase da dosimetria da reprimenda. 



    Nesse particular, extrai-se dos autos que, de fato, como registrado nos fundamentos do voto manifestado pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, “em 16 de setembro de 2021, ou seja, antes do oferecimento e respectivo recebimento da Exordial acusatória, a Apelante, reconhecendo o fato a ela imputado, comprometeu-se a restituir o valor integralmente devido, consoante o Termo de Reconhecimento de Dívida (Evento 16, ANEXO 2, Proc. nº 7000059-58.2022.7.08.0008 - APM)”. 



    Ocorre que, na vertente conjuntura, a Embargante não se enquadra nos pressupostos dos dispositivos legais invocados em seu favor, pois, apesar de primária, não restituiu, na integralidade, o montante indevidamente recebido, antes da instauração da Ação Penal. 



    Esmiuçando a norma legal adrede transcrita, Guilherme de Souza Nucci elucida os requisitos do benefício em apreço, in verbis: 



    “396. Furto atenuado pela restituição da coisa ou reparação do dano: na legislação penal comum, a restituição da coisa ou a reparação do dano gera a causa de diminuição da pena de um a dois terços, denominada arrependimento posterior (art. 16 do CP). Neste Código, se o agente é primário e agir do mesmo modo, antes do recebimento da denúncia, terá direito aos benefícios expostos no parágrafo anterior. Não se demanda seja a coisa subtraída de pequeno valor. Sob outro aspecto, é fundamental que a restituição seja completa e a reparação, integral. (...)” (In Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado - 4ª edição revista, ampliada e reformulada - Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 366) (Grifos nossos) 



    Nessa toada, a devolução parcelada do montante havido de maneira ilegítima, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida firmado em momento prévio à instauração da APM, não tem o condão de amparar a incidência da minorante em tela. Em casos semelhantes aos dos presentes autos, esta Corte assim decidiu: 



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Impõe-se o recebimento da Denúncia sempre que estiver revestida das formalidades legais, nos termos dos artigos 77 e 78 do CPPM, especialmente quando descreve, detalhadamente, o fato delituoso com todas as suas circunstâncias. 2. O fato da devolução da res furtiva ao seu verdadeiro dono não legitima o reconhecimento da insignificância - tampouco tem o condão de impedir a ação penal -, mormente quando esta restituição não se faz de forma integral. 3. A regra disposta no art. 240, §2°, do CPM, somente pode ser aplicada pelo Conselho de Justiça, por ocasião da prolação da Sentença, e não pelo Juiz monocraticamente. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0000090-93.2011.7.11.0011. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 17/11/2011. Data de Publicação: 13/1/2012) (Grifo nosso)



    Portanto, o simples compromisso firmado pela Embargante, comprometendo-se a restituir os valores apropriados de modo indevido, na esfera administrativa, não possui o condão de embasar a aplicação da causa de diminuição de pena estabelecida no § 2º do art. 240 do CPM, em sentido diverso do que foi pontuado no voto dissidente da lavra do eminente Ministro José Coêlho Ferreira.



    Ademais, não existe nos autos qualquer registro quanto à realização da restituição dos valores imerecidos de forma integral, como estipulado pela norma legal regente da matéria.



    A propósito, trago a lume um excerto das contrarrazões subscritas pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 9), sobremaneira didático e esclarecedor, in litteris: (...)” (e-doc. 4, p. 27-30).



    14. Dessa forma, conforme assentado pelo STM, a restituição da coisa não ocorreu de forma integral até o recebimento da denúncia, conforme determina o disposto nos arts. 253 c/c o art. 240, § 2º, ambos do Código Penal Militar. Não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 



    15. Em complementação, cumpre ressaltar o pertinente trecho das contrarrazões ofertadas pela Procuradoria-Geral da Justiça Miliar, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência apresentados no STM:



    “Em que pese a argumentação da DPU, ombreada na fundamentação esposada pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, não há espaço para o acolhimento da pretendida redução da pena aplicada, mormente porque as circunstâncias fáticas não ensejam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 253 c/c art. 240, § 2º, ambos do CPM. 



    Verifica-se que de um dano causado à administração militar no valor total de R$ 41.721,79 (quarenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), a embargante havia pago até 30 de março de 2022, tão somente 5 (cinco) pagamentos no valor unitário de R$ 668,01 (seiscentos e sessenta e oito reais e um centavo), totalizando o valor de R$ 3.340,05 (três mil trezentos e quarenta reais e cinco centavos), conforme informação contida às fls. 5/6, do evento 7, DILIGENCIAS7, do IPM conexo. 



    Portanto, até o recebimento da Denúncia em 11 de maio de 2022 (evento 20, IPM conexo), a embargante sequer havia pago 10% do valor total, ou seja, não houve reparação total do prejuízo causado para fazer jus à atenuação da pena, a qual deve permanecer hígida por seus próprios fundamentos jurídicos, conforme remansosa jurisprudência desse e. STM, [...]” (e-doc. 4, p. 30; grifos adicionados)



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator